Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
das pela LE no 17.293/20 – Impossibilidade de aplicação da norma questionada no exercício 2021 – Adoção do entendimento pacificado no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000, rel. designado Des. Moacir Peres, j. 01/09/2021 – Ordem concedida – Desprovimento dos recursos, merecendo mantida a r. sentença recorrida, com base no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1001344-04.2021.8.26.0506; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança impetrado por pessoa portadora de deficiência – Questionamento referente a cobrança de IPVA do veículo do qual é proprietária, diante das alterações implementadas pela LE no 17.293/20 – Impossibilidade de aplicação da norma questionada no exercício 2021 – Adoção do entendimento pacificado no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança impetrado por pessoa portadora de deficiência – Questionamento referente a cobrança de IPVA do veículo do qual é proprietária, diante das alterações implementadas pela LE no 17.293/20 – Impossibilidade de aplicação da norma questionada no exercício 2021 – Adoção do entendimento pacificado no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000, rel. designado Des. Moacir Peres, j. 01/09/2021 – Ordem concedida – Desprovimento dos recursos, merecendo mantida a r. sentença recorrida, com base no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.